Tribunal: STJ
Processo: 0000231-55.2007.4.01.3803
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3144165 - MG(2026/0005637-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CFL CONSTRUTORA FERREIRA LIMA LTDA
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO GOMES - MG058832
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
PRESCRIÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
OMISSÃO RELEVANTE QUANTO À TESE DE OBSTRUÇÃO
ADMINISTRATIVA (IN SRF
IN SRF
E IN SRF
21/1997,
73/1997
210/2002
) AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE
DE ENFRENTAMENTO ESPECÍFICO. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.
1. A Corte de origem reconheceu a prescrição quinquenal da
execução de sentença em repetição de indébito e assentou, em termos gerais,
a irrelevância da ausência de liquidez do título e da invocação de normas
administrativas para a contagem do prazo.
2. A parte recorrente apontou omissão relevante, quanto à ausência
de enfrentamento específico da tese de obstrução normativa ao exercício do
direito de compensação entre
e
decorrente das
19/09/1997
01/10/2002,
Instruções Normativas SRF

e
21/1997, 73/1997
210/2002.
3. O acórdão dos embargos de declaração, não enfrentou a tese
recursal quanto à aplicabilidade, conteúdo, efeitos e distinções das referidas
Instruções Normativas ao caso concreto, nem examinou o marco temporal de
impedimento alegado e sua repercussão na contagem do prazo prescricional
executório.
4. Configura negativa de prestação jurisdicional a ausência de
enfrentamento
específico
de
questão
jurídico-relevante
suscitada
oportunamente e potencialmente modificativa do resultado, em violação dos
arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil.
5. Agravo em recurso especial provido para conhecer parcialmente
do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento, a fim de anular o
acórdão proferido nos embargos de declaração e determinar o retorno dos
autos ao Tribunal de origem para complementação da prestação jurisdicional,
com enfrentamento da tese de obstrução administrativa ao exercício do
direito de compensação no período indicado.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55947253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:30
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 0f461324-3e17-469e-9d09-c8cb8252c26b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa
09/04/2026 15/04/2026,
parte dar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:30
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 0f461324-3e17-469e-9d09-c8cb8252c26b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3144165 - MG(2026/0005637-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CFL CONSTRUTORA FERREIRA LIMA LTDA
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO GOMES - MG058832
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
PRESCRIÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
OMISSÃO RELEVANTE QUANTO À TESE DE OBSTRUÇÃO
ADMINISTRATIVA (IN SRF
IN SRF
E IN SRF
21/1997,
73/1997
210/2002
) AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE
DE ENFRENTAMENTO ESPECÍFICO. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.
1. A Corte de origem reconheceu a prescrição quinquenal da
execução de sentença em repetição de indébito e assentou, em termos gerais,
a irrelevância da ausência de liquidez do título e da invocação de normas
administrativas para a contagem do prazo.
2. A parte recorrente apontou omissão relevante, quanto à ausência
de enfrentamento específico da tese de obstrução normativa ao exercício do
direito de compensação entre
e
decorrente das
19/09/1997
01/10/2002,
Instruções Normativas SRF

e
21/1997, 73/1997
210/2002.
3. O acórdão dos embargos de declaração, não enfrentou a tese
recursal quanto à aplicabilidade, conteúdo, efeitos e distinções das referidas
Instruções Normativas ao caso concreto, nem examinou o marco temporal de
impedimento alegado e sua repercussão na contagem do prazo prescricional
executório.
4. Configura negativa de prestação jurisdicional a ausência de
enfrentamento
específico
de
questão
jurídico-relevante
suscitada
oportunamente e potencialmente modificativa do resultado, em violação dos
arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil.
5. Agravo em recurso especial provido para conhecer parcialmente
do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento, a fim de anular o
acórdão proferido nos embargos de declaração e determinar o retorno dos
autos ao Tribunal de origem para complementação da prestação jurisdicional,
com enfrentamento da tese de obstrução administrativa ao exercício do
direito de compensação no período indicado.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por CFL CONSTRUTORA FERREIRA LIMA
LTDA contra a decisão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6a REGIÃO que
Documento eletrônico VDA55628831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:51
Código de Controle do Documento: 3f10b75b-6570-4b99-b5c2-2c59dc180e7d

inadmitiu o recurso especial dirigido contra acórdão prolatado no julgamento da
Apelação Cível n. 0000231-55.2007.4.01.3803.
Na origem, cuida-se de embargos à execução ajuizados pela União (Fazenda
Nacional) contra CFL Construtora Ferreira Lima Ltda, visando à extinção da execução
de título judicial oriundo de ação declaratória em matéria tributária (
), sob
PIS/PASEP
fundamentos de prescrição, iliquidez do título e não cabimento de execução de sentença
meramente declaratória (fls. 8-13).
O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, para o fim de extinguir a
execução por reconhecimento da prescrição, com condenação da embargada ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (fls. 171-174).
Inconformada, a parte embargada interpôs recurso de apelação (fls. 184-227).
A Corte
por unanimidade, negou provimento ao referido apelo, em
a quo,
acórdão cuja ementa é a seguir transcrita (fl. 522):

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 150
DO STF. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL
COM O TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
CAUSAS DE
DA PRESCRIÇÃO. SÚMULA 625
SUSPENSÃO/INTERRUPÇÃO
DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONSUMADA. APELAÇÃO NÃO
PROVIDA.
1. A prescrição para a execução de sentença em ação de repetição de
indébito tributário é de cinco anos, conforme Súmula 150 do STF, contados do
trânsito em julgado da decisão exequenda (AgInt no
DJe
REsp 1.689.172/GO,
.
22/11/2018)
2. O prazo prescricional para a ação de repetição de indébito tributário
sempre foi quinquenal, ainda que, antes da LC
fosse contado a partir da
118/2005,
homologação tácita do lançamento por homologação.
3. A ausência de liquidez do título e a invocação de normas administrativas
não alteram o prazo prescricional quinquenal para a execução de sentença.
4. Eventual pedido administrativo de compensação não interrompe o prazo
prescricional para a execução de título judicial, conforme a Súmula 625 do STJ. O
prazo para realizar a compensação de valores reconhecidos por meio de decisões
judiciais transitadas em julgado, nos termos do
III, combinado com o
art. 165,
I, do CTN, é de cinco anos.
art. 168,
5. O prazo prescricional deve ser contado do trânsito em julgado da
sentença de conhecimento.
6. Correta a sentença que reconheceu a prescrição da execução, tendo em
vista que a ação foi proposta após o decurso do prazo de cinco anos, contados do
trânsito em julgado da decisão que reconheceu o direito à compensação.
7. Sem majoração na condenação em honorários recursais, na forma do
artigo 85, §11, do CPC, uma vez que a sentença recorrida foi proferida antes da
alteração promovida pelo CPC de 2015. Precedente da Corte Especial do STJ
(
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
EAREsp 1.255.986/PR,
CORTE ESPECIAL, DJe de
. Sucumbência mantida.
06/05/2019)
Documento eletrônico VDA55628831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:51
Código de Controle do Documento: 3f10b75b-6570-4b99-b5c2-2c59dc180e7d

8. Apelação não provida. Sentença mantida.

Os embargos de declaração opostos ao aresto supra (fls. 544-545) foram
rejeitados (fls. 576-579).
Nas razões do recurso especial denegado (fls. 589-629), interposto com base
no
alíneas
e
, da Constituição Federal, a parte recorrente,
art. 105, inciso III,
a
c
preliminarmente, sustentou violação ao
do Código de Processo Civil: apontou
art. 1.022
omissão do acórdão recorrido quanto à tese de obstrução administrativa ao exercício do
direito de compensação no período de
a
decorrente da IN SRF
19/09/1997 01/10/2002,
com redação da IN SRF
posteriormente alterada pela IN SRF
21/1997
73/1997,
o que impactaria o curso da prescrição executória; requereu a anulação do
210/2002,
acórdão dos embargos de declaração para suprimento da omissão.
No mérito, alegou violação dos seguintes dispositivos legais: arts. 168, I; 174,
parágrafo único, IV; e 100, II, todos do Código Tributário Nacional; art. 9o do Decreto-
arts. 102 e 103 do Decreto
; e arts. 22 e 23 da
Lei n. 2.049/1983;
92.698/1986
além de divergência jurisprudencial.
Lei n. 8.906/1994,
Regularmente intimada, a parte recorrida deixou transcorrer
o prazo
in albis
para a apresentação de contrarrazões ao recurso especial.
Em exame de prelibação, a Corte de origem não admitiu o recurso especial
interposto (fl. 710), por considerar que (i) a pretensão recursal demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório, atraindo o óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de
Justiça; e (ii) incidiriam, por analogia, os fundamentos da Súmula n. 279 do Supremo
Tribunal Federal quanto ao não cabimento para simples reexame de prova.
Daí a interposição do agravo ora em apreço (fls. 722-734). Intimada, a parte
ora agravada não apresentou contraminuta.
É o relatório.
VOTO
Nas razões do apelo nobre, a recorrente aponta negativa de prestação
jurisdicional, por ausência de manifestação específica da tese relacionada à influência de
atos normativos administrativos da Secretaria da Receita Federal (IN SRF
IN
21/1997,
SRF
e IN SRF
) como possível causa
da
73/1997
210/2002
impeditiva/suspensiva
prescrição (princípio da actio nata),
A Corte de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (fls. 519-

523; sem grifos no original):

[...] A prescrição para a execução de sentença em ação de repetição de
indébito tributário é de cinco anos, conforme Súmula 150 do STF, contados do
trânsito em julgado da decisão exequenda. O prazo prescricional para a ação de
Documento eletrônico VDA55628831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:51
Código de Controle do Documento: 3f10b75b-6570-4b99-b5c2-2c59dc180e7d

repetição de indébito tributário sempre foi quinquenal, ainda que, antes da LC
fosse contado a partir da homologação tácita do lançamento por
118/2005,
homologação. A ausência de liquidez do título e a invocação de normas
administrativas não alteram o prazo prescricional quinquenal para a execução de
sentença. Eventual pedido administrativo de compensação não interrompe o prazo
prescricional para a execução de título judicial, conforme a Súmula 625 do STJ. O
prazo para realizar a compensação de valores reconhecidos por meio de decisões
judiciais transitadas em julgado, nos termos do
III, combinado com o
art. 165,
I, do CTN, é de cinco anos. O prazo prescricional deve ser contado do
art. 168,
trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Correta a sentença que
reconheceu a prescrição da execução, [...] proposta após o decurso do prazo de
cinco anos [...]

Nos embargos de declaração, a Corte reiterou os fundamentos do acórdão
embargado (fls. 576-579):
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
[...]
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE. VÍCIO INEXISTENTE. [...] A decisão tomada pelo juízo de
primeira instância [...] não interrompeu a prescrição, pois a execução se referia
apenas à verba de sucumbência; [...] Preferiu o ajuizamento da ação de repetição,
[...] mas que não prescinde da observância do prazo prescricional. [...] “As demais
hipóteses levantadas pela apelante não correspondem às situações legais que
poderiam interromper a prescrição (ausência de liquidez do título e normas
administrativas que não reconhecem o direito na via administrativa)”. O julgador
não está obrigado a examinar todos os artigos de lei [...] bastando fundamentação
suficiente. Embargos de Declaração não providos.

No recurso de apelação (fls. 190-248) e nos embargos de declaração (fls. 544-
552), a parte ora recorrente apontou expressamente:
(i) a existência de obstrução administrativa ao exercício do direito de
compensação entre
e
em razão da IN SRF
(com redação
19/09/1997 01/10/2002,
73/1997
à IN SRF
), que condicionava a compensação de crédito judicial transitado em
21/1997
julgado à “desistência [...] da execução do título judicial e [à] assunção de todas as
custas do processo, inclusive os honorários advocatícios” (fls. 600-606 e 604-605),
alterada posteriormente pela IN SRF
;
210/2002
(i) a necessidade de liquidação como requisito para a fluência do prazo
prescricional executório, com marco em
(intimação da Fazenda Nacional da
05/07/2002
homologação dos cálculos, nos autos em apenso) (fls. 179-182 e 205-210); e
(iii) a pertinência do princípio da
e das práticas reiteradas como
actio nata
normas complementares (art. 100, II, do CTN) para demonstrar o impedimento/suspensão
da prescrição (fls. 607-608).
Documento eletrônico VDA55628831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:51
Código de Controle do Documento: 3f10b75b-6570-4b99-b5c2-2c59dc180e7d

Ainda, a recorrente invocou paradigma desta Corte Superior (
para que o Tribunal de origem enfrentasse, de modo específico, a
REsp 1.923.968/MG)
tese de “obstrução normativa” como impeditiva do curso da prescrição executória (fls.
548-550).
O acórdão recorrido afirmou, em termos gerais, que “A ausência de liquidez
do título e a invocação de normas administrativas não alteram o prazo prescricional
quinquenal para a execução de sentença”, e que “Eventual pedido administrativo de
compensação não interrompe o prazo prescricional [...] conforme a Súmula n. 625 do
STJ” (fls. 521-522). Porém, não apreciou concreta e especificamente o teor das
Instruções Normativas invocadas (IN SRF
IN SRF
e IN SRF
21/1997,
73/1997
), seus requisitos, alcance e efeito impeditivo apontado pela recorrente
210/2002
sobre o exercício do direito à compensação durante o período de
a
19/09/1997
nem distinguiu a tese deduzida – obstrução normativa que inviabilizava
01/10/2002,
o próprio exercício do direito – da hipótese, diversa, tratada na Súmula n. 625/STJ
(mero pedido administrativo que não interrompe o prazo).
Do mesmo modo, o acórdão dos embargos de declaração (fls. 576-579)
reiterou os fundamentos já lançados no acórdão que julgou a apelação, registrando que
“normas administrativas que não reconhecem o direito na via administrativa” não
constituem causa legal de interrupção. Não houve, todavia, enfrentamento da tese
recursal quanto à aplicabilidade, conteúdo, efeitos e distinções das referidas
Instruções Normativas ao caso concreto, nem exame do marco temporal de
impedimento alegado e de sua repercussão na contagem do prazo prescricional
executório.
A ausência de enfrentamento específico da tese relacionada à aplicabilidade
da referida disciplina administrativa e ao efeito impeditivo do exercício do direito –
embora suscitada nas razões da apelação (fls. 190-248) e renovada quando da
subsequente oposição de embargos de declaração (fls. 544-552) – configura omissão nos
termos do
parágrafo único, inciso II, combinado com o
§ 1o, inciso
art. 1.022,
art. 489,
IV, do Código de Processo Civil, por se tratar de ponto jurídico relevante e
potencialmente modificativo do resultado.
Assim, reconhecida a violação do
do Código de Processo
art. 1.022, inciso II,
Civil, impõe-se a anulação do acórdão proferido no julgamento dos embargos de
declaração (fls. 576-579), com retorno dos autos ao Tribunal de origem, para
complementação da prestação jurisdicional, mediante exame específico da tese de
Restando
obstrução administrativa no período de
a
19/09/1997
01/10/2002.
prejudicada, por ora, a análise das demais teses suscitadas pela recorrente.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA55628831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:51
Código de Controle do Documento: 3f10b75b-6570-4b99-b5c2-2c59dc180e7d

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. AÇÃO AJUIZADA POR SINDICATO. ILEGITIMIDADE ATIVA.
OMISSÃO RELEVANTE NÃO SANADA NA ORIGEM. VIOLAÇÃO DO

DO

RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO.
ART.
1.022

CPC/2015.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva com
valor atribuído à causa de R$ 27.662,92 (vinte e sete mil, seiscentos e sessenta e
dois reais e noventa e dois centavos), decorrente de título judicial formado nos autos
da Ação Coletiva n.
ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores no
6542/2005,
Serviço Público do Estado do Maranhão -
em que se reconheceu o
SINTSEP/MA,
direito de seus substituídos à diferença de 3,17% sobre os vencimentos percebidos a
partir da conversão de cruzeiro para URV. Na sentença, o cumprimento de sentença
foi extinto. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Nesta Corte, deu-se
provimento ao recurso especial.
II - De fato, verifica-se violação do
II, do
uma vez
art. 1.022,
CPC/2015,
que Corte a quo deixou de se manifestar acerca da existência do apontado erro de
premissa, consistente na alegação de que haveria preclusão quanto à discussão sobre
a legitimidade ativa, bem como no tocante à alegação de que o recorrente não
estaria abrangido pelo sindicato apontado como mais específico.
III - Nesse contexto, diante da referida omissão, apresenta-se violado o
II, do
o que impõe a anulação do acórdão que julgou os
art. 1.022,
CPC/2015,
embargos declaratórios, com devolução do feito ao órgão prolator da decisão para a
realização de nova análise dos embargos. No mesmo sentido: EDcl no
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
AREsp n. 1.486.730/RS,
Turma, julgado em
DJe
e AgInt no
3/3/2020,
09/03/2020
REsp n. 1.478.694/SE,
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
18/9/2018,
27/9/2018.
IV - Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial para anular
o acórdão que julgou os embargos de declaração e determinar o retorno dos autos ao
Tribunal a quo a fim de que se manifeste especificamente sobre as questões
articuladas nos declaratórios.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.528.876/MA,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. ACÓRDÃO RECORRIDO. QUESTÕES RELEVANTES. OMISSÕES.
EXISTÊNCIA. DEMAIS TEMAS PREJUDICADOS. AGRAVO INTERNO
PROVIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E,
NESSA EXTENSÃO, DAR-LHE PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem se omitiu acerca das alegações suscitadas pela ora
agravante, no momento processual oportuno, relativos aos argumentos que
embasam suas teses de ilegitimidade passiva e ativa, os quais, em tese, se
eventualmente acolhidos, poderiam levar a desfecho diverso no julgamento da
apelação, em que foi sucumbente, o que evidencia a sua relevância e a necessidade
de que fossem expressamente enfrentadas. Ofensa ao
do CPC configurada.
art. 1022
Documento eletrônico VDA55628831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:51
Código de Controle do Documento: 3f10b75b-6570-4b99-b5c2-2c59dc180e7d

2. Agravo interno provido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, dar-lhe provimento, a fim de anular o julgamento dos embargos
de declaração e determinar que outro seja proferido pelo Tribunal de origem, com o
expresso enfrentamento dos temas suscitados pelos embargantes, relativos às
ilegitimidade passiva e ativa, como entender de direito.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.156.508/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
17/6/2024,
20/6/2024.

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para CONHECER PARCIALMENTE
do recurso especial e, nessa extensão, DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de
anular o acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração (fls. 576-579),
com retorno dos autos ao Tribunal de origem, para complementação da prestação
jurisdicional, mediante exame específico da tese de obstrução administrativa no período
de
a
19/09/1997 01/10/2002
É o voto.
Documento eletrônico VDA55628831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:51
Código de Controle do Documento: 3f10b75b-6570-4b99-b5c2-2c59dc180e7d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.144.165 / MG
Número Registro: 2026/0005637-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002315520074013803 2315520074013803
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CFL CONSTRUTORA FERREIRA LIMA LTDA
ADVOGADO : PAULO ROBERTO GOMES - MG058832
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO -

CND/CERTIDÃO
NEGATIVA DE DÉBITO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte
09/04/2026
15/04/2026,
deu-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:01:20
Código de Controle do Documento: 6adcaa94-5306-407a-9730-20751b147aba